Tribunal: TJDFT
Processo: 0015908-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUÇÃO FUTURA DE SOJA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MATÉRIA PENDENTE DE RESOLUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. QUESTÃO DECIDIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Conforme consta de forma expressa no acórdão recorrido, a analise do caso concreto denota não haver certeza e exigibilidade da multa moratória apontada pela embargante para fins de compensação, pois além de se tratar de crédito decorrente de cláusula penal cuja incidência é controvertida, sobre a qual pende resolução judicial, há decisão judicial afastando a exigibilidade e certeza da obrigação, o que elide a possibilidade de compensação, por falta dos pressupostos do art. 369, do CC.

3. Não há contradição ou erro de fato no acórdão embargado ou indicar que o pedido de compensação encontra óbice na coisa julgada, pois, de fato, a embargante já moveu contra o embargado ação declaratória de inexistência do débito exequendo, onde defendeu a tese de compensação reiterada em embargos a execução, sendo declarada indevida a compensação, por falta de certeza e exigibilidade do crédito alegado pela recorrente, em sentença transitada em julgado, e não houve alteração da realidade fática apurada naquele processo.

4. Mostra-se improcedente a indicação de omissão no acórdão frente ao pedido de suspensão do processo até definição da constituição do crédito em favor da embargante, pois a tese reprisada nos aclaratórios foi apreciada e refutada no acórdão recorrido, concluindo que não há na legislação processual previsão de suspensão processual para assegurar compensação com crédito futuro e incerto, de modo que, ou o crédito possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige o art. 369, do CC, ou é inviável a compensação, não havendo que se falar em compensação por crédito futuro, ou suspensão de execução de titulo judicial devido, até que o devedor obtenha constituição judicial de um crédito em outro processo, para fins de compensação.

5. O pedido de fixação de alteração da distribuição de sucumbência e de majoração dos honorários foi apreciado e refutado de forma expressa no acórdão recorrido, assentando o entendimento de que a sentença distribuiu adequadamente o ônus sucumbencial, considerando o reconhecimento de excesso de execução, e que a verba honorária foi fixada adequadamente com base no excesso reconhecido, que representa o proveio econômico auferido com os manejo dos embargos do devedor e permite a digna a remuneração do causídico, destacando que a fixação dos honorários pelo valor da dívida é devida no processo de execução.

6. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

8. Embargos de Declaração desprovidos.